Tribunal: TJDFT
Processo: 0723011-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723011-74.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS MERCANTIS XIII S.A. AGRAVADO: JUSSANDRA DA SILVA COSTA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Travessia Securitizadora de Créditos Mercantis XIII S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 228030419 do processo n. 0743160-93.2022.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra Jussandra da Silva Costa, indeferiu o pedido de ingresso no polo ativo da demanda e determinou seu descadastramento do feito. Em suas razões recursais (ID 72713119), justifica ser o recurso tempestivo porque “(...) da decisão recorrida foram opostos Embargos de Declaração, julgados na data de 20/05/2025”. Alega ter adquirido os direitos creditícios relativos ao contrato objeto dos autos, razão pela qual deve haver substituição do polo ativo da demanda, com sua inclusão em detrimento à credora originária ou, subsidiariamente, sua habilitação como assistente litisconsorcial. Afirma ter havido “a renegociação do contrato conforme aditivo de renegociação juntado nos autos, gerando um novo número que consta no termo de cessão específico”, o que justifica a divergência entre a identificação do instrumento apresentado pela agravante e o número informado no termo de cessão do crédito. Defende que “o Termo de Declaração de Cessão (em anexo –corresponde ao contrato do agravado em questão), podendo também pode ser acessada através da autoridade certificado pelo link: servicos.cdtsp.com.br/validar, para verificação da integralidade do documento, com todos os contratos cedidos, visto que o arquivo completo excede o tamanho máximo permitido para protocolo”. Manifesta intenção de prequestionar os dispositivos legais correlatos. Cita precedentes que entende amparar a tese defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, mantendo-se os autos no Juízo a quo até o julgamento do presente recurso pelo Colegiado. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada, com subsequente substituição do polo ativo da demanda originária ou habilitação da agravante como assistente litisconsorcial. Preparo recolhido (ID 72724436). Em decisão proferida por esta Relatoria (ID 72744660), o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido. Contraminuta ao ID 74676555, no qual a agravada pugna pelo não conhecimento do recurso em razão de sua intempestividade e por ofensa ao princípio da dialeticidade e, subsidiariamente, pelo desprovimento do agravo. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O juízo de admissibilidade recursal, preliminar ao juízo de mérito, consiste na análise dos requisitos de admissibilidade, que se dividem em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e ausência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, regularidade formal e tempestividade). Na hipótese, não foi observado o pressuposto de admissibilidade recursal extrínseco referente à tempestividade. O prazo para interpor recursos é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC, com exceção dos embargos de declaração, que devem ser opostos em 5 (cinco) dias, consoante art. 1.023, caput, do CPC, in verbis: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. (...) Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. (...) Sobre a contagem dos prazos, dispõem os arts. 219 e 224, caput, do CPC, ad litteris: Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. (...) No ponto, registre-se que, segundo o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, o pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para recorrer. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO POR PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática do Ministro Marco Aurélio Bellizze, que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela. A parte agravante alegou o preenchimento dos requisitos legais ao conhecimento e provimento do recurso. Intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, a parte agravada sustentou a inexistência de elementos que justificassem a reforma da decisão impugnada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida no âmbito de recurso especial, especialmente diante da existência de pedido de reconsideração anterior à sua interposição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil, em seu art. 1.003, § 5o, estabelece que o prazo para interposição de recursos é de 15 (quinze) dias úteis, excetuados os embargos de declaração. 4. A certidão de juntada aponta que o prazo para interposição do agravo interno teve início em 03/12/2019 e término em 04/02/2020, tendo o recurso sido protocolado apenas em 14/02/2020, fora, portanto, do prazo legal. 5. O pedido de reconsideração apresentado pela parte não possui efeito suspensivo ou interruptivo do prazo recursal, conforme pacífica jurisprudência do STJ. 6. A interposição intempestiva do agravo interno impõe o não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto de admissibilidade. IV. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (AgInt no TP n. 2.396/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. Agravo não conhecido. (AgInt no AREsp n. 972.914/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 8/5/2017.) Na hipótese, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão de ID 228030419 do processo n. 0743160-93.2022.8.07.0001, proferida no dia 6/3/2025, que indeferiu o pedido de ingresso no polo ativo da demanda e determinou o descadastramento da agravante dos autos, ad litteris: A certidão ID 227840892, embora mencione a parte executada, faz referência a um número de operação/contrato (NPL009-20037087527) que diverge da cédula de crédito bancário ID 142503000, cujo número de operação é 567419878, assim como divergem os valores, que na certidão é R$ 34.718,81, no título executivo é R$ 44.540,55 e na inicial o valor devido é R$ 34.086,36. Além disso, a credora é Aymoré, enquanto o cedente é o Banco Santander. Assim, indefiro a sucessão processual. Sem prejuízo, em homenagem à cooperação processual, concedo à parte exequente o prazo de 15 dias para informar se o crédito exequendo foi cedido à empresa Travessia Securitizadora. Ao CJU: 1. Preclusa esta decisão e não havendo manifestação da parte exequente, descadastre-se a empresa Travessia Securitizadora. 2. Após, retornem os autos à suspensão. Ciente da decisão em 10/3/2025, a agravante apresentou petição no dia 27/3/2025, na qual prestou esclarecimentos e renovou o pedido de substituição processual (ID origem 230755231), nesses termos: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS MERCANTIS XIII S.A., já qualificado nos autos do feito em epígrafe, que promove em face de JUSSANDRA DA SILVA COSTA, através dos seus advogados que a presente subscrevem, vem, mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, observando o teor do r. despacho de fls., Inicialmente, esclarecer que a Aymoré e parte integrante do grupo econômico encabeçado pelo Banco Santander (cedente). O documento ID 227840892 representa a operação bancária 567419878 (transação financeira) tendo que o Contrato de Empréstimo recebido o número 20037087527 e os valores informados estão diferentes porque foram atualizados na data da emissão dos documentos. Diante do exposto, renova-se o pedido de substituição processual. Por fim, requer, ainda, que todas as publicações e intimações sejam remetidas para a Rua Doutor Olímpio de Macedo, 3-40, na cidade de Bauru/SP, CEP 17.012-533, ou que sejam disponibilizadas no órgão oficial, tão somente em nome de ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB/DF 48290 e JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS OAB/DF 53823, sob pena de se tornarem inválidas, se efetivadas em nome de outros patronos. Preclusa a decisão recorrida, o r. Juízo de origem determinou a exclusão da agravante (ID origem 236295934), in verbis: 1. A parte exequente não atendeu o quanto determinado o quanto determinado no despacho ID 228030419. Descadastre-se a empresa Travessia Securitizadora. 2. Após, retornem os autos à suspensão. Irresignada, a recorrente interpôs o presente agravo de instrumento. Na hipótese, nota-se que a petição apresentada pela agravante no ID origem 230755231 configura, na realidade, pedido de reconsideração, e não embargos de declaração, como alegado em suas razões recursais. A distinção é relevante, pois os embargos de declaração, ao contrário do pedido de reconsideração, possuem natureza recursal e prazo próprio para interposição, além de interromperem o prazo para interposição de recurso, conforme dispõem os arts. 1.023, caput, e 1.026, caput, do CPC. No caso, a petição foi protocolada em 27/3/2025, ou seja, fora do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da intimação da decisão (ciência em 10/3/2025 e início da contagem do prazo em 11/3/2025). Assim, além de não se enquadrar nos requisitos legais dos embargos de declaração, previstos no art. 1.023, caput, do CPC – “(...) petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão” –, o pedido foi apresentado após o término do prazo para oposição de embargos (termo final em 17/3/2025), o que afasta qualquer possibilidade de aplicação da fungibilidade recursal. Em observância às regras acima transcritas, considerando-se que o pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso e que a petição de ID 230755231 foi apresentada fora do prazo para eventuais embargos de declaração, tem-se que a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição de agravo de instrumento teve início no dia 11/3/2025, após a intimação da decisão de ID 228030419 do processo n. 0743160-93.2022.8.07.0001 em 10/3/2025, e término no dia 31/3/2025. O agravo de instrumento foi interposto no dia 10/6/2025. Nesse contexto, verifica-se que o recurso foi interposto quando já transcorrido o prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC e, por isso, não deve ser conhecido em razão de manifesta inadmissibilidade decorrente da intempestividade. 3. Com essas razões, diante da manifesta inadmissibilidade decorrente da intempestividade e em conformidade com os arts. 932, III e 1.003, § 5o do CPC e com o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 7 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora